Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO JÁ AUTORIZADA EM AUTOS DIVERSOS. MAJORAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, em especial no que se refere à impossibilidade, in casu, de penhorar mais de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 do ENFAM. Logo, não há que se falar em omissão de acórdão quando a parte invocou jurisprudência que nem sequer seguiu o rito dos recursos repetitivos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.